Tribunal: TJDFT
Processo: 0006167-59.2003.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TARE. LEI DISTRITAL No 4.732/11. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 817/STF. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A Lei Distrital no 4.732/2011 concedeu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime especial denominado de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE – além de convencionar, após o escoamento do prazo da suspensão da exigibilidade dos créditos, a remissão a esses mesmos créditos.
2 – O Conselho Especial desta Corte Justiça, na ADI n. 2012.00.2.014916-6, reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, conclusão que foi desafiada pelo MPDFT via Recurso Extraordinário (RE 851.421/DF), dando ensejo ao Tema de Repercussão Geral no. 817 (“possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal”).
3 – A Corte Constitucional, ao concluir o julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 817 em 18/12/2021, fixou a tese de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (RE 851421, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, Processo Eletrônico – Repercussão Geral – Mérito DJe-048 Divulg. 11/03/2022 Public. 14/03/2022), reconhecendo, desse modo, a constitucionalidade da Lei Distrital n. 4.732/2011.
4 – Considerando que a empresa Apelada não se enquadra na exceção contida no artigo 3o da Lei no 4.732/2011, pois, apesar das alegações do Apelante, nada há nos autos que infirme que a empresa esteja em atividade no Distrito Federal, descabe falar-se em não aplicação dos ditames legais, em especial pelo fato de que o crédito tributário buscado no Cumprimento de Sentença em epígrafe é atinente ao período de maio de 2001 a dezembro de 2003, o que a enquadra no artigo 1o, § 1o, inciso I, do mencionado Diploma legal. Estando a sentença de acordo com a tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral n. 817, é o caso de manutenção do ato decisório.
Apelação Cível desprovida.